Tribunal: TJES
Processo: 0000218-34.2022.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000218-34.2022.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OLIVERCAN GOMES MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
A
RTIGO
157, § 2º, II,
E
§ 2º-A, I,
DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO
244-B,
DA LEI Nº
8.069/1990,
C/C ARTIGO
29,
TODOS NA FORMA DO ART.
69,
DO CÓDIGO PENAL
.
RECURSO DA DEFESA
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA
O
ADVOGAD
O
DATIV
O
.
RECURSO CONHECIDO
E DES
PROVIDO.

1.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e especialmente as testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade dos delitos previstos no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, e no artigo art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990, c/c art. 29, todos na forma do art. 69, do Código Penal. Salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial. Além disso, o corréu do apelante confessou a prática do crime, narrando com riqueza de detalhes toda a ação criminosa. 2. Fixado honorário advocatício em favor do dativo, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3. Recurso conhecido e desprovido. Fixados honorários advocatícios pela atuação de advogado dativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Olivercan Gomes Martins
, inconformados com a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara
Única de Rio Novo do Sul
(fls. 182/183v).

Consoante narra a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, conforme aditamento de fls. 02/03:

“Noticia o incluso inquérito policial em epígrafe quo, no dia 14 do fevereiro de 2022, por volta das 20h36m, no bairro Recanto do Sol, ref. próximo a oficina do Italiano, nesta Cidade e Comarca, os Denunciados juntamente com o menor Paulo Ricardo Ribeiro de Souza Chagas, agindo mediante unidade do desígnios e conjunção de esforços, com emprego de arma de fogo (não apreendida), subtraíram coisa alheia móvel, para si, mediante violência exercida contra a vítima Naelson Afonso de Oliveira Melo.

Com efeito, na ocasião, os Denunciados e o menor chegaram na residência da vítima.

No local, o acusado OLIVERCAN que estava de posse de uma arma de fogo (não apreendida), atingiu a cabeça do ofendido que veio a cair ao chão. Ato contínuo, os acusados perguntaram onde estariam o dinheiro. Em seguida, a vítima mesmo machucada dirigiu-se ao seu quarto e entregou a quantia aproximada de R$ 300,00 (trezentos reais) aos assaltantes, que se evadiram do distrito da culpa em seguida.

0 Setor de Investigação da PCES apurou que OLIVERCAN era quem portava a arma de fogo (não apreendida), enquanto MARLON foi quem pegou o dinheiro da vítima e o menor PAULO RICARDO ficou do lado de fora do imóvel, vigiando e assegurando a execução do crime.

A vítima reconheceu sem sombra de dúvidas o Denunciado MARLON VICENTE como sendo a pessoa que praticou o roubo do qual fora vítima no dia 14/02/2022.

Em sede policial, o Denunciado MARLON VICENTE confessou o crime, afirmando que OLIVERCAN era quem portava a arma de fogo (não apreendida), ao passo que o menor Paulo

Ricardo ficou do lado de fora da residência da vítima vigiando.

Verifica-se que há substrato fático probatório mínimo para o deslinde da ação penal, conforme desponta o BU n° 47058843, pelo depoimento da vítima, pelo auto de reconhecimento indireto de pessoa, confissão do Denunciado MARLON, e demais elementos informativos acostados aos autos.

Assim agindo, encontram-se os Denunciados MARLON VICENTE DA CRUZ OLIVERCAN GOMES MARTINS incurso na sanções dos arts. 157, § 2º, II (‘concurso de duas ou mais pessoas’), e § 2º-A, I (‘violência exercida com emprego de arma de fogo’),ambos do Código Penal e art. 244-B,
caput,
da Lei n° 8.069/90, c/c art. 29, todos na forma do art. 69 do Código Penal. [...]”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada
e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
MM. Magistrado da singela instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar
o apelante nas sanções do artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990, c/c art. 29, todos na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Nas razões recursais sediadas às fls. 198/207, a defesa de
Olivercan Gomes Martins
requer a absolvição do apelante, ante a ausência de provas de que tenha concorrido para o crime de roubo, bem como sejam fixados honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena imposta ao recorrente, necessário
adentrar ao mérito da causa
, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Após analisar com acuidade o caderno processual, entendo que o requerimento de absolvição
não merece prosperar
, eis que
os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu nos termos proferidos na r. sentença objurgada
.

Dito isso, a
materialidade
restou demonstrada pelo Boletim Unificado de fls. 07/08, pelo Auto de Reconhecimento de fl. 11, pelo Boletim de Atendimento de Urgência de fl. 41 e pela farta prova testemunhal produzida na esfera policial e em juízo.

A
autoria
também restou inconteste por meio dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, que tornam clarividentes a prática do crime de roubo por parte do apelante.

A

vítima

Naelson Afonso de Oliveira Melo
,
ao ser ouvida em juízo
(mídia de fl. 160), confirmou os termos da declaração prestada na esfera policial,
narrando que levou uma coronhada dentro de seu quintal, ocasião em que foi anunciado o roubo, tendo o apelante e um de seus corréus subtraído R$ 300,00 (trezentos reais) que estavam no quarto da vítima. Vejamos:

“[...] que estava em casa, junto com uma amiga; que tinha feito janta na cozinha do lado de fora da casa; que quando foi do lado de fora colocar mais comida no prato, ouviu passos, como se fossem de crianças brincando de ‘pique’; que continuou fazendo seu prato; que quando se virou se deparou com uma pessoa já te dando uma coroada; que caiu no chão, que colocou a mão na cabeça, logo em seguida o sangue escorreu; que falou ‘calma, calma, o que vocês querem?’; que falaram ‘o dinheiro, cadê o dinheiro?’; que respondeu que estava dentro de casa; que sua amiga estava dentro de casa, em seu quarto; que ao entrar na casa já foi falando para a sua amiga ‘calma, está tudo bem, não fala nada, tá tudo certo, fica quieta’; que abriu a gaveta e pegou a carteira; que eles pegaram os R$ 300,00 que tinham dentro e foram embora; que não conhecia as pessoas; [...] que no dia seguinte te mandaram um
print
, que tinham 04 (quatro) fotos, duas não reconheceu, mas as outras duas lhe deram certeza de que era o rapaz; que confirma o depoimento prestado na esfera policial;
que ficou com receio de ficar em sua casa posteriormente, pois é um local mais afastado; que trouxe uma pessoa para morar consigo, para ficar mais tranquilo [...]”.

A propósito, salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2. Ressalta-se que "
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
" (AGRG no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-AgRg-AREsp 1.552.187; Proc. 2019/0227969-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/10/2019; DJE 25/10/2019).

No presente caso, a palavra da vítima foi corroborada pelos demais depoimentos colhidos em juízo, inclusive pelo interrogatório de Marlon Vicente da Cruz, corréu do apelante, conforme passo a pormenorizar.

A

informante Maria Preciosa Serpa, que estava na casa da vítima durante o roubo e presenciou parcialmente os fatos, durante a audiência de instrução e julgamento (mídia de fl. 160),
assim consignou
:

“[...]
que se recorda que estava na casa do Naelson; que estavam jantando, que ficou no quarto e o Naelson foi na área externa pegar a refeição; que ele retornou pouco tempo depois e ele entrou e ouviu um barulho, de pessoas caminhando; que ele já pediu para a declarante ter calma, que ia ficar tudo bem; que achou estranho, mas permaneceu sentada; que o Naelson entrou no quarto, todo ensaguentado, e tinha um rapaz moreno ao lado dele que falava ‘anda logo, eu quero o dinheiro, pega o dinheiro’; que o Naelson abriu a gaveta, pegou a carteira e o rapaz tomou o dinheiro e pegou a carteira para ver se tinha mais alguma coisa; que o tempo todo ele falava ‘anda rápido’; que atrás dele tinha outra pessoa, que não conseguiu visualizar; que depois eles saíram correndo; que a declarante então chamou a polícia; que não conhece os dois assaltantes; que se recorda que o Naelson falou que achava que sabia quem era, mas depois ele foi para o hospital e não chegaram a conhecer; que não conhecia de nome deles; que o Naelson fisicamente só ficou a cicatriz, mas psicologicamente ficou abalado; que ficou com a sensação de sempre estar sendo vigiado; que a situação mexeu muito com o psicológico; que confirma o depoimento prestado na esfera policial
[...]”.

Além disso, o Policial Militar Marcelo Rangel Oppenheimer, responsável pelo atendimento da ocorrência, ao ser ouvido em juízo (mídia de fl. 167), narrou que o apelante foi reconhecido na ocasião pelas testemunhas no local, salientando, inclusive, que ele também é conhecido pelos policiais da região, diante do seu envolvimento com atividades ilícitas desde que era adolescente. Confira-se:

“[...] que conhece o acusado Olivercan Gomes Martins; que infelizmente o conhece por envolvimento com atividades ilícitas; que a maioria de seus colegas de Rio Novo o conhecem; que o conhece desde que ele tinha 16 anos, que ele já usava drogas, tentavam orientar ele, mas acabou descambando para o crime; que atendeu a ocorrência do caso dos autos; que a vítima e as pessoas ali, testemunhas, reconheceram ele; que a vítima chegou a ser agredida, que a vítima estava bem machucada na região da cabeça; que ela levou uma coronhada na cabeça; que confirma o depoimento prestado na esfera policial; que chegaram na residência, a vítima e as testemunhas foram categóricas em informar que eram três pessoas, Olivercan, Marlon e o outro, que esqueceu o nome; que o Olivercan foi visto no local; que fizeram diligências para tentar prender os autores do roubo, mas não encontraram nenhum dos três [...]”.

Por sua vez,
o
corréu do
apelante,
Marlon Vicente da Cruz,
condenado na sentença proferida às fls. 86/87, ao ser interrogado
em juízo (mídia de fl. 88),
descreveu
com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, esclarecendo que foi o ora apelante que o chamou para praticar o crime, em conjunto com
o adolescente Paulo Ricardo Ribeiro de Souza Chagas. A propósito:

“[...] que a acusação é verdadeira; que é viciado, dependente químico; que é viciado em crack; que já foi internado compulsoriamente três vezes; que encontrou Olivercan e Paulo Ricardo; que o chamaram para fazer um assalto, falaram que era uma fita boa; que o interrogando estava doido para usar crack; que quem o chamou foi o Olivercan; que o interrogando foi seguindo eles e aconteceu o que aconteceu; que quem estava apontado a arma de fogo era o Olivercan; que acha era uma réplica; que ela não efetuava disparo; que acompanhou o Olivercan até dentro da casa e falou com a vítima para passar o dinheiro; que pegou o dinheiro em mãos e saiu correndo [...]”.

Por sua vez, o adolescente
Paulo Ricardo Ribeiro de Souza Chagas, ao ser ouvido em juízo (fl. 160), confirmou ser amigo do acusado, aduzindo que teria praticado o crime de roubo somente com Marlon Vicente da Cruz. Ocorre que, a referida declaração é dissonante daquela prestada na esfera policial
(fl. 49)
, ocasião em que negou a prática de ato infracional análogo ao crime de roubo, mas confirmou ter passado o dia com o apelante Olivercan Gomes Martins e com Marlon Vicente da Cruz.

Reputo pertinente anotar que,
diante das declarações dissonantes do adolescente, o Ministério Público pediu cópia dos autos para apurar a possível prática de ato infracional análogo ao crime de falso testemunho.

Assim, no caso dos autos,
em que pese a negativa de autoria por parte do acusado,
nota-se que a vítima, a informante, o policial militar que atendeu a ocorrência e Marlon Vicente da Cruz, corréu do ora apelante, contaram os fatos de forma harmônica, tanto na esfera investigativa quanto na judicial, dando conta da atuação do apelante na prática dos crimes em questão.

Portanto, vislumbra-se que as provas dispostas no caderno processual são fartas a evidenciar a autoria delitiva por parte do apelante
Olivercan Gomes Martins
, de modo que
não há como ser acolhido o pedido de absolvição do crime de roubo
e de corrupção de menores
, eis que o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do r
éu
nas sanções do
artigo 157, § 2º, II,
e § 2º-A, I, do Código Penal, e art. 244-B, d
a
Lei nº 8.069/1990, c/c art. 29, todos na forma do art. 69, do Código Penal.

Por derradeiro, no que concerne ao pleito de
fixação de honorários advocatícios
por sua atuação nesta esfera recursal em favor do advogado dativo Dr. Lucas Lazzari Serbate – OAB/ES nº 17.350,
passo a tecer as considerações
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomeado pelo MM. Juiz de 1º grau para atuar na defesa do réu
Olivercan Gomes Martins
o Dr. Lucas Lazzari Serbate – OAB/ES nº 17.350.

Na esteira do entendimento desta
Primeira
Câmara Criminal, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Destaco, ainda, que a tabela da OAB
não vincula o Poder Judiciário,
em razão de seu caráter meramente orientador.

Desta feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, analiso equitativamente a atuação do
Dr. Lucas Lazzari Serbate – OAB/ES nº 17.350
, que, após a prolação da sentença, apresentou as razões de apelação.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com baixa complexidade, haja vista que se trata de apenas um apelante, sendo imputado ao denunciado os crimes do
artigo 157, § 2º, II,
e § 2º-A, I, do Código Penal, e
do
art. 244-B, d
a
Lei nº 8.069/1990, c/c art. 29, todos na forma do art. 69, do Código Penal
. Nada obstante o alto grau de zelo do Advogado na defesa do acusado durante esta seara recursal, verifico esta fixação se refere a um único ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Nes
s
e sopesar,
com esteio no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, c/c artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que o Dr. Lucas Lazzari Serbate – OAB/ES nº 17.350 exerceu com esmero o
munus
público que lhe fora conferido,
fixo-lhe os honorários advocatícios n
o
quantum
de
R$
7
00,00 (
setec
entos reais)
concernentes a sua atuação em âmbito recursal
, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, fixando, ainda, honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)